Tribunal: TJBA
Processo: 0502255-43.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA. APELAÇÃO CRIME Nº 0502255-43.2017.805.0039. ORIGEM: CAMAÇARI-BA. (Vara do Júri). APELANTE: ROBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO. DEFENSORA PÚBLICA: BELA. JULIANA ANDRADE PEREIRA MACHADO. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. GILBER SANTOS DE OLIVEIRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CP. CONDENAÇÃO: 12 (DOZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM INICIAL REGIME FECHADO (ID. 65422336, EM 29.05.2024). RECURSO DEFENSIVO (ID. 65422338 - EM 11.06.24): DOSIMETRIA DA PENA BASE. RETIRADA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A QUO, PARA TAL INCREMENTO, BEM ASSIM NA JUSTIFICATIVA AO PERCENTUAL UTILIZADO NO TOCANTE AO CRIME CORTADO (TENTATIVA). ANÁLISE A QUO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAS E BEM FUNDAMENTADAS. ELEVADO GRAU DE CENSURA DA CONDUTA DO CONDENADO QUE ATACA SUA EX-COMPANHEIRA, NO MOMENTO EM QUE A MESMA CHEGA A SUA RESIDÊNCIA, APROVEITANDO-SE DE UMA CÓPIA DA CHAVE QUE TINHA DA PORTA DA CASA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA DA VÍTIMA (REGIÃO VITAL). SEQUELAS (PROJETIL ALOJADO NA CABEÇA, DIFICULDADES NA FALA). CRITÉRIO ADOTADO PELO A QUO EM PERFEITA SINTONIA COM OS TRIBUNAIS SUPERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIOS DA NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADO E BEM FUNDAMENTADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL (ID. 65905793, EM 21.07.2024) PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Apelação nº 0502255-43.2017.805.0039 da Vara do Júri da Comarca de Camaçari-BA, tendo como recorrente Roberto Vasconcelos do Nascimento e recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso e julgá-lo IMPROVIDO, pelas razões expostas: